Tribunal: STF
Processo: RE 1543596
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. TEMA 1.093, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). EXCEÇÃO. ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022. POSSIBILIDADE. ATÉ 90 DIAS APÓS VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.° 1.118/2022. DECISÃO DO STF NA ADI 7181/DF. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DO APELO.



    1. Embargos de declaração opostos pelo Particular, argumentando haver obscuridade no fundamento empregado no acórdão.



    2. De fato, constata-se obscuridade no fundamento empregado no acórdão, cabendo aclaramento.



    3. O cerne da apelação diz respeito à possibilidade de o particular de se creditar nos valores de PIS e COFINS, sob as alíquotas ordinárias de 1,65% e 7,6%, respectivamente, decorrentes das aquisições para revenda de óleo diesel, nos termos do art. 9°, da LC nº 192/2022, em sua redação originária, nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar 194/2022.



    4. A empresa recorrente é pessoa jurídica atuante no comércio varejista de combustíveis, beneficiária da alíquota zero de PIS/COFINS antes mesmo do surgimento da LC n. 192/2022, devido ao regime monofásico ao qual está submetida (Lei n. 9.718/98), sistema esse regulado por lei (art. 149, §4º, da CRFB/1988) em que se concentra a tributação no início da cadeia produtiva.



    5. O STJ, por oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.894.741/RS (Tema 1.093), da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, assentou que o princípio da não-cumulatividade não se aplica a situações de tributação monofásica, julgamento do qual deriva o Tema 1.093, dos recursos repetitivos.



    6. Ao alinhar isso, o STJ afastou, em definitivo, a possibilidade de o revendedor de produtos sujeitos à tributação monofásica (como é o caso de uma revendedora de combustíveis) creditar-se nos custos da aquisição do bem a ser revendido.



    7. Em nosso ordenamento jurídico há dois regimes de arrecadação do PIS e da COFINS.



    8. No regime monofásico, a alíquota maior, aplicada logo no início da cadeia produtiva, simula a incidência completa dos tributos em todos os pontos da cadeia.



    9. Já no regime plurifásico, há múltiplas incidências, múltiplas alíquotas, e, por isso, elas são reduzidas e incidem em cada etapa do ciclo produtivo, admitindo-se o creditamento na etapa posterior do tributo que foi recolhido na etapa anterior.



    10. Nada obstante, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a legislação acima transcrita, referendou, por unanimidade, na sessão virtual realizada de 10/06/2022 a 20/06/2022, decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, que deferiu, parcialmente, medida cautelar "para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação".



    11. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser reconhecido o direito da impetrante de tomar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, desde a entrada em vigor da LC nº 192/22 até 90 dias após a publicação da Medida Provisória nº 1.118/2022, e não da LC nº 194/2022. Isso porque, a LC nº 194/2022 foi promulgada em 23.6.2022, quando a MP nº 1.118/2022 ainda estava em vigor - prazo de vigência encerrado em 27.9.2022 -, ou seja, em momento em que não mais existia amparo legal ao crédito em discussão. Nesse cenário, não se mostra cabível nova contagem do prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação da LC nº 194/2022, pois não há mais o efeito surpresa para o contribuinte. (PROCESSO: 08041036420234058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 12/09/2023).



    12. Em atenção ao princípio da colegialidade, ressalva-se o entendimento pessoal da relatora.



    13. A possibilidade da declaração do direito à compensação encontra fundamento no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), assim como nas Leis n° 8.383/91 (art. 66) e 9.430/96 (art. 74).



    14. Segundo o art. 170-A do CTN, acrescido pela Lei Complementar nº. 104/2001, deve ser condicionada a compensação à verificação do trânsito em julgado da sentença.



    15. Os valores a serem compensados devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, na forma prevista no artigo 39, § 4º, da Lei 9.250/95 e deverá ser observada a norma do art. 166, do CTN, com relação ao PIS e à COFINS, por se tratarem de tributos indiretos.



    16. No que tange à repetição de indébito dos valores recolhidos durante a tramitação do mandado de segurança, o valor deverá ser restituído ao contribuinte por meio de requisitório de pagamento, por força do art. 100, da Constituição.



    17. Sem majoração de honorários por não ter havido condenação em primeira instância, uma vez que se trata de mandado de segurança.



    18. Embargos de declaração providos para que seja provida a apelação, assegurando-se à empresa o direito de creditar-se das parcelas da contribuição ao PIS e da COFINS, na forma indicada na Lei Complementar n° 192/2022, até noventa dias depois da entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.118/2022, ficando autorizada a sua compensação/restituição, depois do trânsito em julgado, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, à exceção das contribuições previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991.



    19. Na compensação, a atualização monetária e os juros de mora seguirão a taxa SELIC.



    20. Sem honorários por se tratar de mandado de segurança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente